Tribunal: STJ
Processo: 0810944-51.2022.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882249 - RJ(2025/0088283-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED SAO GONCALO NITEROI SOC COOP SERV MED HOSP
LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO GONÇALVES COSTA CUERVO - RJ118384
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157
LUCIANA DOS SANTOS CARVALHO REZENDE - RJ200777
MARCUS VINICIUS MACHADO DE VASCONCELOS - RJ167451
AGRAVADO
: ARGEMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: HELENA DE SÁ E CARVALHO - RJ236968
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro que inadmitiu o recurso especial por ausência de ofensa
ao
do CPC, incidência da Súmula n. 83 do STJ, incidência da Súmula n.
art. 1.022
7 do STJ quanto aos danos morais e, por consequência, prejudicou as demais
questões e a análise da divergência.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer
indenizatória. O
c/c
valor da causa foi fixado em R$ 40.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
notadamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao capítulo dos danos
morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54043400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: b9258539-ca26-4ce3-99e4-0a06e740f07f

4. Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, exige-
se impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade; a ausência de enfrentamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ
impede o conhecimento do agravo.
5. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, pois a decisão de
inadmissibilidade é incindível e deve ser atacada em sua integralidade; não basta
alegação genérica de que não há reexame probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo em
Tese de julgamento
recurso especial não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada".
CPC, arts. 932, 1.022; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
único, I.
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ, Súmulas n. 182, 7, 83.
15/8/2022;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: b9258539-ca26-4ce3-99e4-0a06e740f07f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882249 - RJ (2025/0088283-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED SAO GONCALO NITEROI SOC COOP SERV
MED HOSP LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO GONÇALVES COSTA CUERVO - RJ118384
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157
LUCIANA DOS SANTOS CARVALHO REZENDE -
RJ200777
MARCUS VINICIUS MACHADO DE VASCONCELOS -
RJ167451
AGRAVADO
: ARGEMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: HELENA DE SÁ E CARVALHO - RJ236968
EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro que inadmitiu o recurso especial por ausência de ofensa ao
do CPC, incidência da Súmula n. 83 do STJ, incidência da Súmula n. 7 do
art. 1.022
STJ quanto aos danos morais e, por consequência, prejudicou as demais questões e a
análise da divergência.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. O valor
da causa foi fixado em R$ 40.000,00.
Documento eletrônico VDA52255231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:36
Código de Controle do Documento: 377fdef8-6e40-4e2c-938f-c9640f2c5b7d

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
notadamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao capítulo dos danos
morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, exige-
se impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade;
a ausência de enfrentamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento
do agravo.
5. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, pois a decisão de
inadmissibilidade é incindível e deve ser atacada em sua integralidade; não basta
alegação genérica de que não há reexame probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo em recurso
Tese de julgamento
especial não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
CPC, arts. 932, 1.022; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
único, I.
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ, Súmulas n. 182, 7, 83.
15/8/2022;
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED SÃO
GONÇALO - NITERÓI SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso
Documento eletrônico VDA52255231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:36
Código de Controle do Documento: 377fdef8-6e40-4e2c-938f-c9640f2c5b7d

especial com fundamento na ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pela
incidência da Súmula n. 83 do STJ, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ e
prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.
Alega a agravante que a decisão agravada não está alinhada à
jurisprudência do STJ, impugnando a aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e
apontando omissão e falta de fundamentação no acórdão recorrido com violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC, sustenta negativa de vigência ao
VI, da
art. 10,
e à RN ANS n. 465/2021, por se tratar de medicamento para uso
Lei n. 9.656/1998
fora do ambiente de internação hospitalar e por não atendimento às Diretrizes de
Utilização (DUT), citando como paradigmas o
que vedou
REsp n. 2.071.955/RS,
cobertura de medicamento domiciliar mesmo quando preenchidos os requisitos do §
13 do
da
e os julgados que fixaram a tese da taxatividade,
art. 10
Lei n. 9.656/1998,
em regra, do Rol da ANS (
, com parâmetros de
EREsp n. 1.886.929/SP)
excepcionalidade, além de precedentes sobre exclusão de cobertura de medicamento
não antineoplásico oral nem de
, aduz divergência específica também
home care
quanto aos danos morais, invocando o
e requer o provimento
REsp n. 1.800.758/SP,
do agravo para processamento do especial e, ao final, a improcedência dos pedidos
autorais.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A Corte estadual inadmitiu o recurso especial interposto contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em apelação cível nos autos de ação
de obrigação de fazer c/c indenizatória, cujo valor da causa é de R$ 40.000,00.
Documento eletrônico VDA52255231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:36
Código de Controle do Documento: 377fdef8-6e40-4e2c-938f-c9640f2c5b7d

Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial com base na não configuração de ofensa ao
do CPC, na
art. 1.022
incidência da Súmula n. 83 do STJ por alinhamento do acórdão recorrido à
jurisprudência desta Corte, na incidência da Súmula n. 7 do STJ por pretensão de
reexame fático-probatório quanto à condenação por danos morais e, por conseguinte,
na prejudicialidade das demais questões e da análise da divergência.
Nas razões recursais, porém, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o fundamento relativo à incidência da Súmula n. 7 do STJ em
relação aos danos morais, limitando-se a transcrever as razões do recurso especial
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta
a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia à agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes ao dano moral não demandaria reexame de fatos
e provas dos autos, o que não ocorreu.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes julgados: AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
26/9/2022,
30/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que, no julgamento dos
em
EAREsp n. 746.775/PR,
a Corte Especial do Superior Tribunal assentou que a decisão de
19/9/2018,
Documento eletrônico VDA52255231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:36
Código de Controle do Documento: 377fdef8-6e40-4e2c-938f-c9640f2c5b7d

inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, é de rigor a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in verbis
: “É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada”.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52255231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:36
Código de Controle do Documento: 377fdef8-6e40-4e2c-938f-c9640f2c5b7d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.882.249 / RJ
Número Registro: 2025/0088283-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08109445120228190002 202524500126 8109445120228190002
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED SAO GONCALO NITEROI SOC COOP SERV MED HOSP
LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO GONÇALVES COSTA CUERVO - RJ118384
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157
LUCIANA DOS SANTOS CARVALHO REZENDE - RJ200777
MARCUS VINICIUS MACHADO DE VASCONCELOS - RJ167451
AGRAVADO
: ARGEMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: HELENA DE SÁ E CARVALHO - RJ236968
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Documento eletrônico VDA54010565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:03
Código de Controle do Documento: 37fc0beb-f4a0-4866-8aa7-64627f8469a5

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:03
Código de Controle do Documento: 37fc0beb-f4a0-4866-8aa7-64627f8469a5